Tribunal: STF
Processo: HC 256148
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRETENSÃO DE ACESSO INTEGRAL DA AÇÃO PENAL E CÓPIA DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO GARANTIDO. CERCEMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.



    2. Alega-se ofensa à Súmula Vinculante 14, sob a fundamento de que os advogados então constituídos pelo paciente não tiveram amplo acesso aos elementos de provas produzidos durante a investigação policial, o que prejudicou a apresentação da resposta à acusação.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se houve restrição de acesso aos elementos de provas à defesa, de modo prejudicar a apresentação de resposta à acusação, bem como se tal cerceamento é suficiente para anular a ação penal, desde o recebimento da denúncia e do seu aditamento.



    III. Razões de decidir



    4. Da leitura do acórdão impugnado e das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4 nos autos do Habeas Corpus 5006279-59.2023.4.04.0000, percebe-se que, durante a instrução criminal, aquele Magistrado assegurou que os autos da Ação Penal 5053877-59.2017.4.04.7100, instaurada a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público no bojo da chamada “Operação Conexão Venezuela”, bem como as medidas cautelares conexas, tivessem tramitação sem qualquer restrição de publicidade que pudesse prejudicar a defesa técnica, ou seja, permaneceram plenamente acessíveis a todos os advogados regularmente habilitados no feito.



    5. Todo o conjunto probatório, os documentos e demais elementos coligidos durante a fase investigativa — notadamente os documentos recolhidos nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal 5033641-86.2017.4.04.7100 — foram colocados à disposição dos acusados na Ação Penal 5053877-59.2017.4.04.7100, os quais puderam ser consultados a qualquer tempo pelas partes, inclusive com a possibilidade de obterem cópia do que julgasse de interesse para a sua defesa.



    6. Nesse contexto, inexistiu violação à Súmula Vinculante 14.



    7. Não se verifica, propriamente, um problema de acesso aos autos. Na verdade, a atual defesa constituída pelo paciente pretende a anulação da condenação a partir do recebimento da denúncia, tendo como insuficiente a defesa técnica promovida pelos antigos patronos, o que não deve ser acolhido.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.